Tribunal: TJMT
Processo: 1049589-89.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049589-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO - CPF: 095.021.571-68 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), STAR SUPER TROCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.281.994/0001-64 (RECORRIDO), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMNADO: 1049589-89.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO

RECORRIDO: STAR SUPER TROCA COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – TROCA DE ÓLEO – MOTOR FUNDIDO – AUSÊNCAI DE PROVA MÍNIMA DA RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar da parte autora alegar eventual culpa e responsabilidade da reclamada, ficou demonstrado que a me

a mesma efetuou a troca de óleo quando seu veículo tinha 66.524 km e quando chegou na quilometragem de 70.242 km ocorreu do motor fundir, por falta de óleo, de onde tenta imputar culpa à recorrida / reclamada, apenas em suas alegações unilaterais, mencionando em sede de recurso, ou a autora não pôs o óleo no montante correto ou anotou errado sobre a troca de óleo futura, porém, em sede de trâmite processual nunca produziu nada de provas sobre tais pontos, limitando-se a apenas acusar a reclamada sem o mínimo de provas.

Apesar de existir a inversão do ônus da prova, este por si só não transmuda à reclamada a obrigação de fazer prova diabólica, como no caso se apresenta, de onde, deveria a parte autora ter produzido um mínimo de provas sobre suas assertivas, até porque, a causa que teria levado à fundição do motor nem é sabida nos autos, tendo rodado quase 4.000 km, e só então vindo a ter problemas, destacando-se ainda pelas fotos trazidas na exordial que não se trata de um veículo do qual possa ser dito ser um veículo novo, sendo veículo antigo, de onde, inúmeros fatores podem levar a tal fim.

Pela total ausência de provas, bem como, pela ausência de qualquer menção de eventual cerceamento de defesa em recurso, outro caminho não resta que manter a improcedência do pleito exordial em sua integralidade, nos moldes da sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos seus próprios fundamentos pode o mesmo se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, como prevê o artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023